Tribunal: TJPA
Processo: 0804082-23.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804082-23.2020.8.14.0051

APELANTE: SAO BERNARDO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

APELADO: GEISA DE SOUSA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804082-23.2020.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA

RECORRENTE: SÃO BERNARDO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME

RECORRIDO(A): GEISA DE SOUSA CABRAL

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação Reivindicatória. Sentença que julgou sob fundamentos possessórios. Nulidade. Retorno à origem.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por GEISA DE SOUSA CABRAL, com pedido de restituição da posse de imóvel sob fundamento de domínio, contra SÃO BERNARDO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME, julgada procedente em primeiro grau sob fundamentos típicos de ação possessória, notadamente com base na análise de melhor posse.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a sentença proferida analisou e decidiu causa diversa daquela deduzida em juízo;

(ii) verificar se houve violação ao contraditório e ao devido processo legal pela ausência de instrução probatória em demanda que exige dilação para comprovação da cadeia dominial e da delimitação do imóvel reivindicado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial tem como causa de pedir e pedidos típicos de ação reivindicatória, fundada em alegado direito de propriedade.

4. A sentença, porém, julgou com base em requisitos do art. 561 do CPC (ação possessória), o que configura julgamento extra petita.

5. Ainda que assim não fosse, a ausência de instrução probatória, apesar dos requerimentos das partes, compromete o regular contraditório e impõe a anulação do decisum.

6. O vício é insanável e compromete a validade do julgamento, exigindo o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento da ação sob seu fundamento adequado: domínio.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para reabertura da fase instrutória e julgamento como ação reivindicatória.

Tese de julgamento:

"É nula a sentença que aprecia e decide causa possessória quando a demanda versa sobre direito de propriedade, por ofensa aos limites da causa de pedir e ao devido processo legal."

"No caso de discussão sobre matrículas é indispensável a dilação probatória para apuração do domínio e da individualização da coisa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0804082-23.2020.8.14.0051; Recorrente: SÃO BERNARDO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME; Recorrida: GEISA DE SOUSA CABRAL.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito,
anular de ofício a sentença proferida nos autos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que a demanda seja processada e julgada como ação reivindicatória, com reabertura da instrução probatória
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por SÃO BERNARDO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME
contra a
sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse
, ajuizada por
GEISA DE SOUSA CABRAL
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, a qual
julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração definitiva da autora na posse do imóvel litigioso
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão recorrida, lançada ao Id nº 17123527, reconheceu o esbulho possessório praticado pela empresa ré com base em documentos acostados pela autora — Título de Aforamento, Procuração Pública, Registro Imobiliário e Cadastro na Prefeitura de Santarém —, considerando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória. Também reconheceu que a parte autora logrou demonstrar a melhor posse, tanto pelo tempo quanto pelo justo título, indeferindo a produção de provas requeridas pelas partes ao entender que havia elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide.

Em suas razões (Id nº 17123532), o Apelante sustenta, em síntese:

(i)

que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois havia requerimentos probatórios pendentes de apreciação, inclusive pedidos de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, à Prefeitura e à Câmara de Vereadores de Santarém, o que impossibilitou a comprovação de vícios nos documentos apresentados pela autora;

(ii)

que a cadeia dominial da parte recorrida é fundada em doação de bem público com encargo não cumprido (construção de estádio), o que tornaria a alienação e o registro inválidos;

(iii)

que os documentos da autora contêm divergências quanto à área do imóvel e apresentam incongruência entre escritura e recibo de compra e venda;

(iv)

que sua própria posse se baseia em documentos mais antigos;

(v)

que a sentença desconsiderou todos os elementos acima e antecipou indevidamente o mérito.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, anulando-a por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular produção probatória, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões colacionadas ao Id nº 17123535, a Apelada requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso por deserção, ante a ausência de preparo, alegando que a empresa apelante, não beneficiária da justiça gratuita, não apresentou comprovação de hipossuficiência, tampouco recolheu as custas processuais.

Subsidiariamente, pleiteia a condenação da apelante por litigância de má-fé, sustentando que o recurso repete integralmente os argumentos da contestação, sem combater os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, sob o fundamento de que apresentou vasta documentação idônea que comprova tanto a posse quanto o domínio sobre o imóvel, enquanto os documentos da parte adversa são frágeis, inconsistentes e restritos a área inferior à discutida. Por fim, afirma que a parte apelante não exerce a posse efetiva do bem e que a ação de reintegração foi necessária ante o esbulho praticado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da
validade da sentença de mérito que julgou procedente pedido de reintegração de posse
, formulado por GEISA DE SOUSA CABRAL, ora apelada, contra SÃO BERNARDO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME, ora apelante. Contudo, ao compulsar os autos, constata-se equívoco de natureza substancial quanto à
natureza jurídica da ação proposta
, que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença exarada.

A petição inicial, embora tenha sido subsumida no sistema do PJe sob o título "Reintegração / Manutenção de Posse", revela-se, na essência, como uma
ação reivindicatória de propriedade
, fundada em alegada titularidade dominial de imóvel situado na cidade de Santarém/PA.

A autora, ora apelada,
invoca expressamente o domínio do bem
com base em
instrumento particular de compra e venda
, acompanhado de
cadastro imobiliário, planta, memorial descritivo e demais documentos que pretensamente evidenciam a cadeia dominial
, com o objetivo de retomar a integralidade da área que alega possuir e que estaria parcialmente ocupada pela parte ré.

Com efeito, a
ação reivindicatória
é
ação petitória
, cuja finalidade é recuperar o bem fundado no
direito de propriedade
, e que exige, para sua procedência, a
demonstração cumulativa de três elementos essenciais
: (i) o domínio, (ii) a individualização da coisa e (iii) a posse injusta do réu.

A ação reivindicatória, diferentemente da possessória,
não tem por pressuposto o exercício atual da posse pelo autor
, mas sim o
título de propriedade hábil a demonstrar sua legitimidade dominial
.

Entretanto, ao apreciar a demanda, o juízo a quo, em sentença de mérito lançada sob o Id nº 17123527,
equivocadamente analisou a pretensão à luz do direito possessório
, julgando-a como se fosse ação de
reintegração de posse
, nos termos do art. 561 do CPC/2015, fundamentando sua decisão nos requisitos do
esbulho possessório
, inclusive com menção expressa ao lapso temporal de "menos de um ano e um dia", e à alegada "melhor posse" da autora.

Tal equívoco compromete a própria
validade da prestação jurisdicional
, porquanto
houve julgamento de objeto diverso daquele efetivamente postulado pela parte autora
.

Assim, tendo o juízo
julgado causa diversa à ação proposta, incorre em vício de julgamento ultra petita ou extra petita, passível de nulidade
.

No presente caso, o vício é ainda mais grave, pois não se trata apenas de uma interpretação elástica do pedido, mas de
substituição da própria natureza da ação
, com adoção de regime jurídico inadequado e julgamento sob ótica incompatível com os requisitos e ônus probatórios da ação petitória.

Ressalte-se que,
na ação possessória, o cerne é a proteção da posse como fato jurídico
, independentemente da titularidade do domínio, enquanto
na ação reivindicatória a análise recai sobre a propriedade e sua regular cadeia dominial
, o que exige, por consequência, instrução probatória adequada para apuração da validade dos títulos, da área objeto da disputa e da eventual ocupação injusta.

Ademais, a sentença atacada foi proferida
sem a devida instrução probatória
, ainda que
houvesse pedidos expressos de ambas as partes para produção de provas documentais, inclusive junto a órgãos públicos (Cartório de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores)
. Tais provas eram imprescindíveis, sobretudo para deslinde da controvérsia sobre a titularidade do domínio e sobre a exata delimitação da área discutida, o que por si só já configuraria hipótese de
cerceamento de defesa
.

Portanto, diante da constatação de que a sentença apreciou e julgou
fundamento jurídico estranho à postulação da parte autora
, desconsiderando a natureza real da pretensão, bem como a necessária instrução probatória,
impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta da sentença
, por vício de fundamentação e extrapolação dos limites da lide.

Ante o exposto, voto no sentido de ANULAR DE OFÍCIO a sentença proferida, determinando o RETORNO DOS AUTOS à origem para que o Juízo competente proceda ao regular processamento da demanda, como ação reivindicatória, inclusive com reabertura da fase instrutória e apreciação dos pedidos de produção de provas apresentados pelas partes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

DES. RELATOR

Belém, 29/11/2025